Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-98.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE FACA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 O Ministério Público apela da sentença que rejeitou a representação, sob a alegação de atipicidade da conduta de portar uma faca. Não havendo lei específica para regular as condições do porte de arma branca, não há como reputá-la típica sem ofender o princípio da reserva legal.
2 Apelação não provida.